Tribunal: STF
Processo: Rcl 86303
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), nos autos do Processo nº 0020578-96.2023.5.04.0371, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG), no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Campo Bom narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Ana Alice Pinto Pereira por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.” (e-doc. 1, p. 3)



    Sustenta que



    “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público “ (e-doc. 1, p. 3)



    Assevera, ainda, que sua condenação no caso concreto caracteriza a negativa de vigência da regra do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 em desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.



    Requer, ao final, que



    “1.Seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020578-96.2023.5.04.0371, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente;



    2.Seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020578-96.2023.5.04.0371, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 11-12)



    É o relatório. Decido.



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Município de Campo Bom vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação de responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público de saúde, estando fundamentada a sua responsabilização nos seguintes termos:



    “1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 



    O segundo réu, Município de Campo Bom, aduz que não é parte legítima para responder na presente demanda, uma vez que não possui qualquer vínculo laboral com a reclamante. Requer seja excluído do polo passivo da ação. Sucessivamente, insurge-se quanto à responsabilidade subsidiária que lhe é imposta na sentença. Pretende ser absolvido da condenação subsidiária. 



    Sem razão. 



    Inicialmente, cumpre destacar que a análise das condições da ação deve ser feita segundo a teoria da asserção, de forma que é em função das alegações da inicial que se verifica, em abstrato, a existência ou não do interesse de agir e da legitimidade das partes do processo. Para a verificação da legitimidade passiva, basta a indicação, na petição inicial, do suposto devedor, sendo que a análise quanto à procedência ou não de referida alegação diz respeito ao mérito da demanda. No caso sob análise, a reclamante busca, com base na alegação de que o ente público foi beneficiário de sua força laborativa, a responsabilização deste pela condenação. Dessa forma, o segundo reclamado, Município de Campo Bom, é parte legítima para figurar no presente processo. Não procede o recurso do segundo demandado no particular.



    Ultrapassada tal questão, de acordo com o art. 30, VII, da Constituição Federal, compete aos Municípios "prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população". Já o art. 196 da CF estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve executá-lo diretamente ou através de terceiros (art. 197 da CF). Apesar de a Constituição Federal prever que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, o § 1º do art. 199 é claro ao estabelecer que:



    As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.



    No caso sob análise, é incontroverso que o Município de Campo Bom, segundo réu, celebrou contrato com a primeira ré, Associação Beneficente São Miguel - ABSM, cujo objeto é a prestação de serviços de gestão e execução de atividades hospitalares complementares aos serviços do Sistema Único de Saúde - SUS (id.bd829c2). Nesse sentido, não há controvérsia de que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada na função de técnica em segurança do trabalho para trabalhar no hospital de propriedade do Município de Campo Bom, no período de 02.03.2022 a 16.08.2022 (ids.19cc48c e b598221). Logo, não há dúvida de que a autora trabalhou em benefício do segundo réu. Operou-se uma espécie de terceirização de serviços de saúde cujo fornecimento é obrigação da própria municipalidade.



    Ultrapassados tais esclarecimentos, tem-se que a responsabilidade subsidiária do Município decorre da sua culpa in vigilando, ou seja, da omissão culposa em relação à fiscalização contratual. A prestadora de serviços tinha a obrigação de cumprir com os deveres típicos do vínculo de emprego. Tendo descumprido tais obrigações, em prejuízo dos direitos trabalhistas dos seus empregados, deve ser responsabilizado o tomador de serviços que agiu com culpa, não fazendo a fiscalização que lhe cabia. Era necessário que o tomador verificasse, durante a execução do contrato, a regularidade formal e prática da entidade contratada, a fim de resguardar os direitos dos trabalhadores que lhe prestavam serviços. A inexistência de tal fiscalização, ou a sua precariedade, configura omissão culposa por parte do tomador.



    No caso em exame, era dever do segundo demandado comprovar a regularidade da fiscalização do cumprimento do contrato e das disposições previstas na Lei nº 8.666/93. O contrato firmado pelo Município de Campo Bom com a prestadora de serviços prevê, na cláusula 4.3, alínea "c", que o pagamento do valor devido à contratada somente seria efetivado após a apresentação de uma série de documentos, tais quais comprovante de pagamento de salários e demais adicionais. Tal previsão revela que o tomador de serviços dispunha de mecanismos para ter imediata ciência do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Porém, analisando a documentação carreada aos autos pelo recorrente (id. 84a70e8 e seguintes), conclui-se que o segundo reclamado não adotou nenhuma providência apta a sanar as irregularidades trabalhistas. Conforme refere a Julgadora de origem, verifica-se que a notificação de id.84a70e8 foi expedida à primeira ré somente após o ajuizamento de diversas ações trabalhistas, de acordo com o que consta no teor do próprio documento. Corrobora com tal entendimento o fato de a primeira reclamada ter sido condenada na origem justamente ao pagamento de verbas rescisórias, adicional de insalubridade, horas extras e diferenças de FGTS com multa de 40%, o que, por si só, demonstra a falta de fiscalização por parte do tomador.



    Pela precariedade da fiscalização empreendida, o ente público participou ativamente na geração do dano sofrido pela autora, motivo pelo qual não pode se eximir de suas responsabilidades, nos termos dos arts. 186, 187 e 942, caput e parágrafo único, todos do Código Civil.



    Ainda, o fato de o segundo réu pertencer à Administração Pública direta não afasta a responsabilidade subsidiária. Neste sentido a jurisprudência consubstanciada na Súmula nº. 11 do TRT da 4ª Região:



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEI 8.666/93. A norma do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta, tomadoras dos serviços.



    Ressalta-se, quanto à interpretação da Súmula nº 331 do TST, que tal questão já foi pacificada no STF em 24.11.2010, com o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16, que considerou constitucional o § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, mas deixou assentado que isso não impedirá o TST de reconhecer a responsabilidade do poder público à base de outras normas, dependendo das causas. Por conseguinte, o TST procedeu à revisão da Súmula nº 331, em maio de 2011, assentando no item V que:



    Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    Portanto, embora não possa se basear no simples descumprimento das obrigações trabalhistas, a responsabilidade do ente público deve ser reconhecida sempre que restar demonstrado que ele não procedeu à adequada fiscalização da prestadora de serviços, o que, como visto, é o que ocorre na hipótese dos autos.



    Cumpre referir ainda que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Dispõe o referido enunciado:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.



    A redação atual do item V da Súmula nº 331 do TST resulta do julgamento, por votação unânime do pleno daquele Tribunal, demonstrando a observância da reserva de plenário. Assim, a aplicação desse enunciado não confronta com a redação da Súmula Vinculante nº 10 do STF e com o art. 5º, II, e 97 da CF.



    Dessa forma, à luz do ordenamento jurídico constitucional, que tem por fundamento o valor social do trabalho e a proteção do trabalhador - art. 1º, III e IV, da CF -, impõe-se a responsabilização do tomador de serviços. Irrelevante, em face da caracterização da culpa, a legalidade da contratação por meio de regular licitação. Tampouco há falar em ofensa ao disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e no art. 37, caput, da CF.



    Sinale-se que a Administração tem o dever de fiscalizar a destinação correta dos recursos públicos e é justamente esse controle que a isenta da responsabilidade pelos débitos trabalhistas da pessoa jurídica contratada. A tese de fiscalização restrita ao cumprimento do contrato não encontra amparo na jurisprudência majoritária nem na seara administrativa, como pode ser observado na Instrução Normativa nº 5/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que afirma que o ente público tomador de serviços tem o dever de verificar se prestadora está cumprindo com suas obrigações previdenciárias e trabalhistas. Nos termos do art. 39 da citada norma:



    As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.



    Tem-se, portanto, que o Município de Campo Bom deve responder de forma subsidiária pelos valores decorrentes da condenação, tal como decidido na origem. A tese fixada pelo STF no julgamento do RE nº 760.931 não altera essa conclusão, pois, no caso em exame, a responsabilização do ente público não se dá de forma automática, decorrendo, ao contrário, de evidencias de que ele não realizou corretamente o controle a que estava obrigado.



    Por fim, frise-se que a responsabilidade subsidiária abrange o pagamento de todas as verbas inadimplidas pelo empregador, nos termos da Súmula nº 331 do TST. Tal orientação nada restringe quanto à natureza das verbas. O item VI da Súmula 331 do TST estabelece expressamente que "a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". Tal responsabilidade alcança, pois, verbas rescisórias, multas, adicional de insalubridade, horas extras e FGTS com multa de 40%. Especificamente quanto à multa do art. 477 da CLT, incide o disposto na Súmula nº 47 deste Tribunal: "O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público".



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso do segundo reclamado no aspecto.” (grifos meus, e-doc. 1, p. 2-5)



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado na gestão de saúde pública com impacto danoso no direto da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente